Tribunal: TJBA
Processo: 8043181-60.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

GV/MG

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus
nº 8043181-60.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador

I
mpetrante: Dra. Brenda Souza Dos Santos (OAB/BA 78.168)

Paciente: Claudio de Jesus Santos

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Tóxico da Comarca de Salvador

Processo de origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8066709-23.2024.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. DECRETO PREVENTIVO PROFERIDO EM
22
.
05
.202
4
, APÓS REQUERIMENTO DO MIN
I
STÉRIO PÚBLICO.

PACIENTE FLAGRADO, NA LOCALIDADE CONHECIDA COMO VILA VERDE, BAIRRO MUSSURUNGA, CIDADE DE SALVADOR, ÁREA CONFLAGRADA E MARCADA POR CONFLITOS DE FACÇÕES CRIMINOSAS, NA POSSE DE 10 (DEZ) TABLETES DE COCAÍNA, EQUIVALENTES A 10.280G (DEZ MIL GRAMAS, DUZENTOS E OITENTA CENTIGRAMAS).

ALTA REPROVABILIDADE, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. INFORMAÇÕES NOS AUTOS NO SENTIDO DE SER O PACIENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

ORDEM DENEGADA.

Na presente hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada em dados concretos extraídos dos elementos indiciários colhidos, suficientes a justificar a necessidade de salvaguardar a ordem pública, notadamente em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido em poder do Paciente -
10.280g (dez mil gramas, duzentos e oitenta centigramas) de cocaína -
, a evidenciar a alta reprovabilidade e gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e a possibilidade de reiteração delitiva.

Outrossim, cumpre registrar a existência de informações nos autos no sentido de ser o Paciente integrante de facção criminosa "BDM (Bonde do Maluco)", voltada a prática do tráfico ilícito de drogas e demais delitos na região, circunstância que reforça ainda mais a necessidade de manutenção da medida constritiva.

Nesse contexto, não há que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia preventiva, tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa (art. 319, CPP), porquanto insuficientes ao fim perquirido diante das especificidades do caso.

Na linha do posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam, por si sós, a manutenção da segregação cautelar quando satisfatoriamente fundamentada.

Por fim, ao proceder à análise
ex officio
da situação processual, destaca-se que o feito se desenvolve de forma regular, já tendo sido ofertada denúncia pelo Ministério Público e apresentada defesa preliminar (ação penal nº 8101963-57.2024.8.05.0000), inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8043181-60.2024.8.05.0000, em que figura como Paciente CLAUDIO DE JESUS SANTOS, e como autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Tóxico da Comarca de Salvador.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)